Tribunal: TJDFT
Processo: 0707052-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707052-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDOS: BRENO DA SILVA BRANDÃO, BUSINESS BRASIL IMÓVEIS LTDA., LUCIANO FERNANDO GUIMARÃES GONZALEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. RESTITUIÇÃO. TAXA DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. 1. Não pode o adquirente de imóvel alegar desconhecimento do gravame fiduciário que foi devidamente registrado na matrícula do imóvel, especialmente na hipótese em que recebeu a respectiva certidão na fase pré-contratual, não sendo devidos, nesse caso, o pagamento da multa contratual e a restituição da taxa de corretagem. 2. O reconhecimento da sucumbência mínima pressupõe o acolhimento de parcela ínfima ou insignificante, o que não ocorre no julgamento de procedência do pedido subsidiário de resilição contratual. 3. São devidos honorários de sucumbência em razão da desistência do pedido formulado em reconvenção. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 113, 422 e 476, todos do Código Civil, pugnando para que seja declarada a culpa dos recorridos pela rescisão contratual. Aduz ter acreditado que o imóvel adquirido se encontrava livre e desembaraçado de qualquer ônus judicial, conforme cláusula contratual expressa nesse sentido. Assim, entende que não pode ser responsabilizado pelo desfazimento do pacto, com aplicação de multa contratual nele prevista. Invoca o princípio da boa-fé objetiva em abono à sua tese. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 34940999 - Pág. 13). Em contrarrazões, a recorrida BUSINESS BRASIL IMÓVEIS LTDA., também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522 (ID 35927869 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 113, 422 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821, relativas à parte recorrente (ID 34940999 - Pág. 13), e em nome do advogado JÚLIO CESAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522, em relação à recorrida BUSINESS BRASIL IMÓVEIS LTDA (ID 35927869 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030